Tribunal: STF
Processo: ARE 1598701
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Braskem S.A formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. O apelo extremo teve seguimento negado, ainda, em razão dos Temas n. 339 e n. 117 de repercussão geral. Nas razões do agravo, sustenta inaplicável o verbete à espécie e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Passo a analisar o extraordinário que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. assim resumido:

DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS (CSRF). VOTO DE QUALIDADE. ARTIGO 19-E DA LEI 10.522/2002. IRRETROATIVIDADE. ALEGAÇÃO DE RESPALDO EM JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA, COM FORÇA NORMATIVA. SUSCITAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DE MUDANÇA POSTERIOR DE ENTENDIMENTO. PREMISSAS FÁTICAS E JURÍDICAS INFIRMADAS. PREJUÍZOS FISCAIS. IRPJ E CSL. BENEFÍCIO FISCAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SUCESSÃO EMPRESARIAL. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA POR INCORPORAÇÃO. COMPENSAÇÃO. LIMITE DE TRINTA POR CENTO. APLICABILIDADE. MULTA MORATÓRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX; 145, § 1º; 150, IV; e 153, III, da Constituição Federal. Aduz a invalidade da limitação à compensação de 30% do prejuízo fiscal no caso da extinção da pessoa jurídica (incorporação). Pondera que o entendimento firmado no RE 591.340 (Tema 117 de repercussão geral) não legitima a aplicação da trava dos 30% no momento da extinção da pessoa jurídica. Advoga que ao ser interrompida a continuidade da pessoa jurídica pela sua extinção, a trava não mais se justifica, pois a empresa não poderá mais abater os prejuízos fiscais nos exercícios subsequentes, tampouco transferi-los. Assevera que a penalidade imposta pelo Fisco no patamar de 75% do valor do débito tributário é ilegítima, ante a ausência de proporcionalidade e razoabilidade da sanção. Postula a reforma do acórdão para que seja mantida integralmente a r. sentença, a qual concedeu a segurança pleiteada, para cancelar débitos de IRPJ e CSLL, do exercício de 2007, relativos ao Processo Administrativo nº 19515.005507/2009-24.

Em petição n. 45.757/2026, requer o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1.401 de repercussão geral.

É o relatório do essencial. Decido. 

2. O Plenário do STF, ao apreciar o RE 1.425.640, Rel. Min. André Mendonça, paradigma do Tema n. 1.401/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à constitucionalidade da limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL na hipótese de extinção da pessoa jurídica. Confira-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL. COMPENSAÇÃO LIMITADA A 30%. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. POSSÍVEL VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIAS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mediante o qual mantida a limitação de 30% para a compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL, mesmo em caso de extinção da pessoa jurídica, com base nos arts. 15 e 16 da Lei nº 9.065, de 1995, e no art. 58 da Lei nº 8.981, de 1995. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em definir a constitucionalidade da limitação de compensação de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL, na hipótese específica de extinção da pessoa jurídica, diante das garantias constitucionais da isonomia, da capacidade contributiva, da não tributação do patrimônio, da vedação ao confisco e da proporcionalidade tributária. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade da limitação da compensação de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL no julgamento do Tema nº 117 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 591.340/SP), ressalvando, expressamente, a análise de hipóteses de extinção da pessoa jurídica. 
4. A aplicação indistinta da “trava dos 30%” à pessoa jurídica em processo de extinção pode inviabilizar a compensação integral dos prejuízos anteriormente reconhecidos, esvaziando, na prática, o conteúdo econômico do direito à compensação. 
5. Tal interpretação pode importar em tributação sobre resultados fictícios ou inexistentes, em afronta aos arts. 153, inc. III, e 195, inc. I, al. “c”, da Constituição, nos quais se exige, respectivamente, a ocorrência de renda/lucro como hipótese de incidência do IRPJ e da CSLL. 
6. A restrição legal pode violar as garantias constitucionais da isonomia tributária (arts. 5º, caput, e 150, inc. II), da propriedade privada (art. 5º, inc. XXII), da vedação ao confisco (art. 150, inc. IV) e do princípio da proporcionalidade, ao criar discrímen injustificado entre contribuintes em atividade e em extinção. 
7. A matéria apresenta relevância social, econômica e jurídica, especialmente diante da frequência de reorganizações empresariais e da necessidade de segurança jurídica nas regras de compensação de prejuízos fiscais.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: exame da constitucionalidade da limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL na hipótese de extinção da pessoa jurídica.
(RE 1.425.640 RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 21/08/2025)

O debate do supradito paradigma é idêntico ao travado nos presentes autos.

Dessarte, impõe-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que se proceda ao juízo de retratação após o julgamento do paradigma referido, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Cumpre destacar que o mencionado dispositivo atribui ao órgão prolator do acórdão recorrido a competência para adequar, ou não, o julgado à orientação firmada em precedente vinculante de tribunal superior. Nesse sentido, confira-se o seguinte pronunciamento monocrático: ARE 1.151.905, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 27.6.2019.

3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 1.401/RG, determino a devolução dos autos ao Tribunal a quo, para que, pelo órgão colegiado prolator do acórdão recorrido, adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término do julgamento do paradigma.

4. Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente